Tribunal: TJES
Processo: 5018440-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018440-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA DE MELO CAMPOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018440-19.2022.8.08.0024

RECTE.:
LOJAS AMERICANAS S.A.

RECDA.:

ALESSANDRA DE MELO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
REEMBOLSO DEVE SER FEITO PELO MESMO MEIO DE PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 4044561)
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4044560
). Não conheço do pedido de redução da indenização por danos morais, pois não houve qualquer pedido nesse sentido nos presentes autos.

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4027961), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a parte Requerida LOJAS AMERICANAS S.A. ao pagamento de danos materiais a parte Autora no valor de R$ 6.609,05 (seis mil seiscentos e nove reais), correção monetária, desde a data da compra, em 28/01/2021 e juros a partir da citação.
”

Trata-se de
ação ordinária
, com pedido de indenização por danos materiais, sob argumento de que a empresa ré/recorrente falhou na prestação de serviço em não entregar produto comprado pela autora em plataforma digital.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais vez que a autora teria recebido o estorno do produto em vale.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não entregar o produto comprado pela demandante e não entregue, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à averiguação se houve devolução do valor gasto pela consumidora e se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica desta.

Dessa feita, em que pese o argumento recursal de que a empresa ré
efetivou a devolução do valor dispendido pela autora, tal tese não deve prosperar, isso porque não há prova substancial que, de fato, houve a devolução e sim apenas a disponibilização de valor como vale-compra, de certo que este crédito está condicionado para compras em seu sítio eletrônico, conquanto a restituição deve ser promovida em conta de banco da consumidora, pela empresa ré, contudo, ao se comprovar a restituição da forma mencionada, deverá a recorrente retirar o valor do vale-compra já disponibilizado em prol da autora, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)